Tribunal: TJDFT
Processo: 0748621-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM APÓS REMIÇÃO PELO ENCCEJA. FATO GERADOR AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. POSICONAMENTO ADOTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado 60 (sessenta) dias de remição de pena, em razão da aprovação parcial em três áreas de conhecimento no ENEM 2024, com fundamento na Resolução n. 391/2021 do CNJ. O agravante alega duplicidade de benefício, pois o apenado já fora anteriormente beneficiado com 133 (cento e trinta e três) dias de remição pela aprovação integral no ENCCEJA – Ensino Médio/2023, o que, segundo sustenta, inviabilizaria nova concessão pela mesma etapa de escolaridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição da pena pela aprovação parcial no ENEM 2024 quando o apenado já foi beneficiado anteriormente com remição pela aprovação no ENCCEJA 2023, ambos relativos ao ensino médio.
III. Razões de decidir
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal e o art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 391/2021 autorizam a remição da pena pelo estudo autodidata e pela aprovação no ENEM.
4. A aprovação no ENEM, mesmo após certificação no ENCCEJA, não configura duplicidade do mesmo benefício, por se tratar de exame com maior complexidade, finalidade distinta e conteúdo programático mais exigente, caracterizando esforço cognitivo adicional e autônomo.
5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EAREsp n. 2.576.955/ES, firmou entendimento no sentido de que a aprovação, ainda que parcial, no ENEM constitui fato gerador novo e apto à concessão de remição de pena, independentemente de remição anterior concedida por aprovação no ENCCEJA.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.